Tribunal: TJBA
Processo: 0504158-24.2017.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0504158-24.2017.8.05.0004

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: Paulo Ferreira dos Santos

Advogado(s): AMESSON JOSE DOS SANTOS DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

E
MENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.

PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. REDUÇÃO DA PENA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. PREJUDICADO. RECURSO PARCIALMENTE

PROVIDO.

I.
CASO

EM

EXAME

1. Apelação criminal interposta por Paulo Ferreira dos Santos contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Entre Rios/BA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 4 anos, 5 meses e 1O dias de reclusão e 444 dias-multa, com aplicação da causa de diminuição do § 4°, na fração de 1/3. O recurso postula a desclassificação do delito para o tipo do art. 28 da Lei de Drogas ou, subsidiariamente, a fixação da pena-base no mínimo legal, bem como a reconsideração do indeferimento do pedido de celebração de Acordo de Não Persecução Penal.

II.
QUESTÃO

EM

DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é possível desclassificar o crime de tráfico de drogas (art. 33, caput) para porte para consumo pessoal (art. 28) da Lei nº 11.343/06; (ii) estabelecer se a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, afastando-se a valoração negativa da culpabilidade; (iii) determinar se há possibilidade de reconsideração do pedido de Acordo de Não Persecução Penal.

III.
RAZÕES

DE

DECIDIR

3. A prova oral, especialmente os testemunhos firmes e coerentes dos policiais que atuaram na prisão, comprova a destinação mercantil da droga, sendo legítima a valoração da conduta como tráfico, sobretudo pela apreensão da substância em transporte intermunicipal e pelos antecedentes do réu.

4. A jurisprudência reconhece que a condição de usuário não exclui, por si só, a de traficante, sendo comum a coexistência de ambas as condutas. A forma de acondicionamento, o contexto da apreensão e a quantia de 169,70g de maconha reforçam o dolo de mercancia, inviabilizando a desclassificação.

5. A negativa da culpabilidade com base na quantidade de droga apreendida mostra-se inadequada, pois a jurisprudência do STF e do STJ estabelece que natureza e quantidade da droga compõem um único vetor judicial (art. 42 da Lei 11.343/06), devendo ser avaliadas conjuntamente e não de forma fracionada.

6. A pena-base fixada acima do mínimo legal deve ser reformada, afastando-se a valoração negativa da culpabilidade, já considerada na dosagem da causa de diminuição de pena (tráfico privilegiado), o que resulta na redução proporcional da pena.

7. Não tendo havido desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas, resta prejudicado o pleito de reconsideração do indeferimento do Acordo de Não Persecução Penal, por ausência de enquadramento nos requisitos legais.

IV.
DISPOSITIVO

E

TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese

de

julgamento:

A destinação mercantil da droga pode ser comprovada por depoimentos policiais coerentes e circunstâncias objetivas da apreensão, ainda que o acusado alegue ser usuário.

A culpabilidade do agente não pode ser negativada com base exclusiva na quantidade de droga apreendida, quando essa já for utilizada para dosar a fração de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06.

O pedido de Acordo de Não Persecução Penal não deve ser acolhido quando não houver desclassificação do delito de tráfico para porte de drogas para consumo pessoal.

Dispositivos

relevantes

citados:

CF/1988, art. 5º, LIV; CP, art. 59; CPP, arts. 203 e 211; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, § 2º, 33, caput e§ 4º, e 42.

Jurisprudência relevante citada:
STF, AgRg no RHC 169.343/ES, Rei. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, j. 08.06.2021; STJ, REsp 1.976.266/SP, Rei. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 25.10.2022, DJe 03.11.2022; TJDFT, Acórdão nº 932198, 20150110337343APR, Rei. Des. Sandra de Santis, j. 31.03.2016; TJPR, AC 1117827-5, Rei. Des. Jefferson Alberto Johnsson, j. 23.04.2015; TJMG, Apelação Criminal 0080972-19.2018.8.13.0056, Rei. Des. Bruno Terra Dias, j. 02.04.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO

CRIMINAL Nº
0504158-24.2017.8.05.0004
, em que figura como apelante
PAULO FERREIRA DOS SANTOS
, e como apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA
BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante alinhadas.